Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011004-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARILIA PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 393.618.291-49 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (PROCURADOR), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA –POSSIBILIDADE DE REGRESSO EM FACE DE TERCEIRO – ARTIGO 88 DO CDC – PRETENSÃO DE SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide, mesmo nas hipóteses estritamente admitidas em lei, não se mostra cabível quando o denunciante busca não a inclusão de um litisconsorte que assegurará o seu direito de regresso, mas sim eximir-se totalmente de sua responsabilidade, imputando-a totalmente ao denunciado, por entender-se não culpado pelo dano narrado pela autora.

Em se tratando de relação consumerista, não há que se falar em acolhimento do instituto, sob pena de acarretar nítida ampliação da controvérsia inicial ou mesmo demandar outras provas que não podem ser embutidas no processo, o que é vedado pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011004-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADA:

MARILIA PEREIRA BOAVENTURA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra decisão saneadora proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara desta Capital,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
,
lançada nos autos da ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente n.
1029507-82.2020.8.11.0041
, ajuizada por
MARILIA PEREIRA BOAVENTURA
, que indeferiu o pedido do agravante quanto à denunciação à lide do beneficiário da operação fraudulenta impugnada nos autos de origem.

Em suas razões recursais a recorrente alega que a agravada ajuizou a ação de origem afirmando que fora vítima de estelionato mediante transferência bancária ao banco ora agravante, de modo que há litisconsórcio passivo necessário, mostrando-se imperativo o chamamento ao feito de origem do terceiro beneficiário do valor transferido pela ora agravada.

Discorre que o pedido de efeito suspensivo da decisão deve ser deferido “
tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento de tal medida trará, uma vez que o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo”
(sic).

Assevera que
“o beneficiário foi qualificado e a denunciação à lide é medida necessária e determinada por lei. Além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa do recorrente, bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC.”
(sic).

Reforça novamente que no caso há litisconsórcio passivo necessário, de modo que entende ser devido o chamamento ao processo do beneficiário da operação para esclarecer se efetivamente àquela operação foi legítima ou não.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o comparecimento na presente lide do beneficiário da operação conforme qualificação informada.

Preparo recursal recolhido (Id. 91957951).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 19/07/2021, conforme Id. 94811989.

Houve apresentação de contraminuta no Id. 97466452, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento que o banco agravante responde objetivamente pelos danos gerados na relação de consumo, devendo reparar os danos causados a agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o presente recurso busca o
banco agravante suspender os efeitos da decisão que rejeitou a denunciação à lide do beneficiário da operação questionada nos autos de origem e, no mérito, a reforma da decisão com a determinação do comparecimento na presente lide do beneficiário da operação.

Cito excerto da decisão combatida no presente recurso:

“Passo a sanear o feito.

No que tange a alegada ilegitimidade passiva do banco Num. 57193267 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON - 02/06/2021 15:10:18 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFHSQQWSR requerido, rejeito, posto que o Banco, perante a cadeia de fornecedores de serviços, responde solidariamente e de forma objetiva pelos eventuais danos causados à consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC.
No que tange a litisconsórcio passivo necessário, indefiro o pedido, visto que se tratando de eventual dever do denunciado em indenizar, cabe ao Requerido, se condenado, o direito de regresso
. No mais, o processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta do requerido, a existência de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a ocorrência de danos, sua extensão e o nexo causal”.

Pois bem. É cediço que o manejo da intervenção de terceiro é possível apenas quando há dever específico de terceiro de ressarcir o denunciante quanto a questão discutida nos autos.

Entretanto, no caso em tela, constata-se a impossibilidade da denunciação da lide, uma vez que se trata de uma relação de consumo, sujeita ao impedimento contido no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Na hipótese presente, o deferimento da litisdenunciação, tão somente, traria para o processo o retardamento da prestação jurisdicional, pois, necessariamente, haveria que se perquirir pelos requisitos ensejadores do direito da parte denunciante de obter o ressarcimento em face ao denunciado, fato inteiramente irrelevante para o correto desate da lide principal, não existindo, portanto, justificativa para se tolerar tal atraso.

Esta situação ofende as mais atuais correntes doutrinárias processuais que apregoam como norte do processo moderno a celeridade e a efetividade.

Lado outro, o indeferimento da denunciação não afasta a possibilidade da parte denunciante manejar ação própria contra a parte denunciada, na qual deverá ser instalada ampla discussão a respeito do ressarcimento ora vindicado.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

DE EMPRESA FABRICANTE DO CAMINHÃO OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REGRESSO DA CONCESSIONÁRIA EM FACE DA FABRICANTE EM PROCESSO AUTÔNOMO – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 88 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC.
”
(TJMT – AI
1010815-66.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (sem destaques no original)

Desse modo, incabível a denunciação à lide, devendo a decisão invectivada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021